Tribunal: CARF
Processo: 13884.000997/2004-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.000997/2004-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
EZIO CASTEJON GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998, 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DECADÊNCIA
O STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do
imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do
fato gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional
(CTN), devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia
daquele ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato gerador.
Em casos em que não houve antecipação do pagamento aplica-se o inciso I, do
artigo 173, do CTN.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, desde que se configurem efetivamente renda,
enquanto acréscimo patrimonial. Para se valer da tributação menos gravosa
própria dos produtores rurais, é ônus do contribuinte comprovar que os valores
eram decorrentes de receita de atividade rural.
INAPLICABILIDADE DO INCISO II, DO §3o DO ARTIGO 42 DA LEI No
9.430/96
Para que seja afastada a presunção relativa prevista no caput do artigo 42, os
valores dos depósitos de origem não comprovada devem ser iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o somatório não ultrapassar R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário.
SÚMULA No 29 CARF - APLICAÇÃO
A Súmula no 29 do CARF preleciona que todos os co-titulares de contas
bancárias devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, sob pena de nulidade do lançamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000997/2004-83
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000997/2004-83

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 538 a 544),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e omissão de
rendimentos de depósitos de origem não comprovada.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 17.503,00 acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, às e-fl. 545 a 761 dos
autos alegando, conforme decisão da DRJ:

Cientificado do Auto de Infração em 10/05/2004 (fl. 531), o contribuinte apresentou, em
08/06/2004, a impugnação de fls. 534 a 552, na qual requer, em síntese, seja julgado
improcedente, total ou parcialmente, o Auto de Infração, pois:
PRELIMINARES
- como preliminar, argumenta que teria ocorrido a decadência do direito da Fazenda
Nacional lançar para O periodo compreendido entre janeiro e dezembro de 1998, uma
vez que o lançamento foi por homologação, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN (cita
jurisprudência). Mesmo que se considere que O lançamento foi por declaração, a
decadência, ao ver do interessado, teria ocorrido em 26/04/2004;
- ainda em sede de preliminar, argumenta que teria ocorrido obtenção ilegal de provas,
pois não teriam sido obedecidos os preceitos do inciso II do 2°§ do an. 849 do RIR/99, a
saber, que, para efeito de determinação da receita omitida, os créditos que devem ser
analisados individualmente e não serão considerados, “rio caso de pessoa física, sem
prejuízo do disposto no inciso anterior. os de valor individual igual ou inferior a doze
mil reais, desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse valor de
oitenta mil reais " – O contribuinte afirma que não ha depósitos superiores a R$
12.000,00 e que o somatório de todos os depósitos e' inferior a R$ 80.000,00:

MÉRITO
- afirma que a declaração de seu pai e co-titular de conta-corrente em que fora
constatados créditos de origem não comprovada de que a conta-corrente em questão er
movimentada somente por ele constitui em prova suficiente da titularidade única dos
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000997/2004-83

recurso (baseia-se no art. 845 do RIR/99, que trata do arbitramento de receitas,
afirmando que tal
arbitramento abarca os depósitos bancários). Tal afirmação seria ainda corroborada por
folha de cheque em que o pai do impugnante aparece como primeiro titular, por
declaração do Banco do Brasil no mesmo sentido, por extratos de financiamentos rurais
em nome do pai do interessado vinculados à conta-corrente, por extratos de
financiamentos rurais em nome do impugnante vinculados a outra conta-corrente; _
- apresenta notas fiscais que somadas alcançam valores próxiinos aos do créditos a
serem comprovados;
- sustenta que quatro- cheques totalizando R$ 7500.00 seriam parte do pagamento de
veiculo vendido por R$ 9;30(),00;
- afirma, ainda. que outros›cre'ditos seriam justificados por outras vendas de gado, ora
superiores, ora inferires aos créditos (superiores e inferiores em mais de 50%, muitas
vezes ~ fl. 547); .
- lista três valores de créditos que seriam inexistentes;
- afirma que não houve acréscimo patrimonial, ao contrário, no período fiscalizado;
- quanto às omissões de rendimentos pagos por pessoa jurídica, afirma que não possuem
relevância tributária, por serem inferiores aos respectivos limites de isenção.
Pede por Justiça.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/SPOII que, por unanimidade,
em 18/13/2009, no acórdão 17-30.611, às e-fls. 763 a 774, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
778 a 841, no qual alega, em resumo, que:
 Preliminarmente, suscita a decadência relativa ao ano calendário 1988,
vez que, como termo inicial de contagem do prazo decadencial do
direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário a data do
fato gerador ou a data da entrega da declaração, em qualquer hipótese
está alcançado pela decadência o fato gerador ocorrido em 31 de
dezembro de 1998, no caso de rendimentos sujeitos ao ajuste anual,
quando o contribuinte entregou a declaração de rendimentos em
27/04/1999 e a ciência do lançamento ocorreu em 10/05/2004 fl.740
(anexo D1);
 Suscita a aplicação do art. 42. §3°, II da Lei 9.430/96, como
demonstrado para os anos de 1998 e 1999:

Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000997/2004-83

 Mantinha conta conjunta com seu pai, Sr. Oswaldo Borges Garcia, que
declarou, fl. 682 (anexo F1), que movimentou a conta com
exclusividade, sendo que os rendimentos não eram do próprio
recorrente;
 A origem dos depósitos foram comprovados na conta conjunta mantida
com seu pai, através de notas fiscais de venda de gado, como o
recorrente lista:

Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000997/2004-83

 Ainda para o ano 1998, o Sr. Oswaldo Borges Garcia vendeu um
veículo por R$9.300,00 (conforme prova, fl. 459, anexo HI) para o Sr.
Marcos Leão, o que comprova parte dos depósitos realizados na citada
conta conjunta. A recorrente é produtora rural, devendo ser tributada
conforme legislação específica, motivo pelo qual o auto de infração
padece de nulidade;

Da diligência
Na sessão de julgamento de 22/09/2019, o processo foi baixado em diligência,
nos seguintes termos:
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000997/2004-83

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência à autoridade autuante para que esta informe se o co-titular da
conta corrente no 47.694, senhor Oswaldo Borges Garcia, foi intimado no curso da ação
fiscal a comprovar a origem dos depósitos bancários

Os autos retornaram a este relator com o resultado da diligência, às e-fls. 852 a
853.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que a contribuinte foi
intimada do teor do acórdão da DRJ em 03/04/2009, e-fls. 777, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 15/04/2019, e-fls. 778, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 538 a 544),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e omissão de
rendimentos de depósitos de origem não comprovada.
O contribuinte não questionou a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, como se depreende da decisão de piso. Ainda, a decisão da DRJ exonerou o crédito
tributário decorrente de parte dos depósitos que atendiam os requisitos elencados no art. 42. §3°,
II da Lei 9.430/96. Mantido crédito, nos seguintes termos da decisão primeva:

Assim a lide delimita-se pela manutenção da autuação referente a omissão de
depósitos nos valores de R$21.314,62, referente ao ano de 1998 e R$22.037,00 referente ao ano
de 1999, bem como aplicação da multa de ofício.

Preliminar – decadência
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000997/2004-83

Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:(grifos nossos)
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.(grifos nossos)
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000997/2004-83

Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96:
Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
No caso em tela, o Imposto de Renda é tributo cujo lançamento é feito por
homologação, aplicando-se à espécie o REsp no 973.733/SC, julgamento sob o rito do art. 543-C
do CPC (art. 62-A do RICARF). Na ocasião, o STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a
antecipação do pagamento do imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir
da data do fato gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN),
devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia daquele ano-calendário,
quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n° 7.718/1988, a
tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°, 10 e 11 da Lei
n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

É o entendimento da jurisprudência deste CARF:

PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REGRAS,
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
O termo inicial será: (a) Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I);
(b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150,
§ 4o).

O lançamento questionado pelo contribuinte recai sobre o ano-calendário 1998,
exercício 1999. A notificação de lançamento foi lavrada em 05/08/2004, sendo o contribuinte
intimado, conforme a própria DRJ confirma, em 10/05/2004.
Como não houve antecipação do lançamento, conforme DAA do contribuinte
colacionada às e-fls. 08/09, não há que se aplicar o disposto no supracitado artigo, conforme
decisão do STJ e jurisprudência deste CARF.
Logo, o termo inicial para constituição do crédito tributário se iniciou em
01/12/2000, findando-se em 31/12/2005. Logo, não há que se falar em decadência do crédito
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000997/2004-83

tributário, já que este foi lançado dentro do prazo de 5 anos a contar do primeiro exercício
subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme artigo 173, I do
CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercicio seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado:
II- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado. por vício formal, o
lancamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qua/quer
medida preparatória indispensável ao lançamento.

Assim, afasto a preliminar de decadência.

Omissão de rendimentos - aplicação do inciso II, do §3o do artigo 42 da Lei
no 9.430/96

A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000997/2004-83

renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da regra matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto.
Tal princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, desde que se configurem efetivamente renda, enquanto acréscimo
patrimonial, conforme redação do artigo 43 do CTN:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

No presente caso, a contribuinte alega que os valores omitidos são provenientes
de conta conjunta com o seu pai e que este seria o titular dos valores, oriundos de venda de gado
e de um veiculo, conforme consta no relatório deste voto.
Ainda, pede o cancelamento da autuação fiscal com base na aplicação dos
limites previstos no inciso II, do §3o do artigo 42 da Lei no 9.430/96, cuja redação é:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-005.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000997/2004-83

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Tal dispositivo deu origem a edição da Súmula Vinculante CARF no 61:

Súmula CARF no 61: Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa
física.

Como apontado pela fiscalização os depósitos considerados não comprovados
perfazem os valores de R$22.314,62 e R$22.847,00, não satisfazendo os requisitos previstos no
inciso II, do §3o do artigo 42 da Lei no 9.430/96. Logo, o ônus da prova é do contribuinte,
conforme caput do artigo supracitado. Entretanto, a presunção do legal prevista no dispositivo
em comento é relativa, cabendo ao contribuinte estabelecer conexão entre os valores e
documentação hábil param afastar a autuação, o que não ocorreu.
A DRJ posicionou-se claramente quanto a este ponto:

O dispositivo legal acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.

É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não se cogitando de meros
indícios de omissão. falece motivo ao impugnante quando tenta descaracterizar a
movimentação financeira como fenômeno a dar ensejo à apuração de omissão de
rendimentos. Mesmo a inexistência de acréscimo patrimonial que pode resultar,
inclusive, da sonegação de informações por parte do contribuinte, não tem o condão de
refutar a presunção legal de omissão de rendimentos, ora analisada.

A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação. mediante a comprovação, no caso, da origem
dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.

É função do Fisco, entre outras, comprovar os créditos dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar os beneficiários desses créditos a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da L`ei"n°›9.430/1.996. Todavia, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte. Assim, por ser presunção relativa, não há ofensa ao princípio da verdade
material. A verdade material, caso distinta da presumida, seria estabelecida pelo
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-005.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000997/2004-83

interessado, detentor presumido das informações acerca dos créditos em suas contas de
depósito e/ou investimento.

Contudo, por se tratar de conta conjunta, a Súmula no 29 do CARF, que vincula
este colegiado, preleciona que todos os co-titulares devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, sob pena de nulidade do lançamento, o que não foi feito
pela fiscalização, que confirma, às e-fls. 852, que o Sr. Oswaldo Borges Garcia, NÃO fora
intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários no curso da ação fiscal.
Eis o teor da Súmula no 29:

Súmula CARF no 29 (VINCULANTE): Todos os co-titulares da conta bancária devem
ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.

Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para afastar a preliminar e, no
mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital